Tribunal: CARF
Processo: 10840.721741/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.721741/2012-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.545 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
RICARDO PASSARIOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que dava
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Diogo Cristian Denny.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a notificação de lançamento do ano-
calendário 2007 (fls. 3/9), em que foram apuradas as seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.721741/2012-31
Fl. 33
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.545 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721741/2012-31

1) Dedução indevida com despesa de instrução, glosa do valor de R$ 752,00;
2) Dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, glosa do
valor de R$ 9.144,00;
3) Dedução indevida de despesas médicas, glosa do valor de R$ 73,59.
O crédito tributário e o enquadramento legal constam da notificação de lançamento.
Inconformado, o contribuinte apresentou a impugnação parcial, de fl. 2, juntamente com
demais documentos, conforme as razões ali expostas.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO INDEVIDA DE
DESPESAS MÉDICAS. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento contra a qual o contribuinte
não apresenta óbice.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E/OU POR
ESCRITURA PÚBLICA.
Somente é passível de dedução da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de
renda o valor correspondente à pensão alimentícia judicial quando devidamente
comprovado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/12/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 13/01/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos;
b) a multa aplicada é indevida em razão de não estar comprovado dolo, fraude ou
simulação;
c) o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de notificação de lançamento na qual constatou-se a dedução indevida
com despesa de instrução (R$752,00), dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por
escritura pública (valor R$9.144,00) e a dedução indevida de despesas médicas (valor de
R$73,59).
Como mencionado pela decisão de primeira instância, o impugnante concorda
com as infrações relativas a dedução indevida com despesa de instrução e de despesas médicas,
portanto, matérias que não fazem parte da lide, vez que preclusas.
Da pensão alimentícia
Fl. 34
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.545 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721741/2012-31

A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Dito isto, em que pese não conste nos autos a decisão judicial de acordo
homologado ou escritura pública determinando o dever de prestar alimentos, a notificação de
lançamento fundamentou-se na suposta incoerência do meio pelo qual os pagamentos efetuados
pelo contribuinte foram realizados, como se vê:
Fl. 35
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.545 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721741/2012-31

A decisão da DRJ mantem a autuação pelo mesmo fundamento consignado na
notificação de lançamento:

Todavia, tal como observado pela fiscalização, as transferências bancárias aludidas não
podem ser consideradas como pagamentos de pensão alimentícia judicial do Interessado
à sua filha, Victória Roberto Passariol, haja vista que o acordo homologado por
sentença judicial determinava o pagamento de pensão alimentícia em conta poupança de
titularidade da menor.

Tais informações são relevantes ao desfecho da lide pois, como não questiona-
se a existência do dever legal do contribuinte de prestar alimentos, mas apenas o modo como o
pagamento foi feito, o processo está devidamente instruído e pronto para ser julgado, não sendo
necessário baixa-lo em diligência para solicitar o documento que deu azo à pensão alimentícia.
Assim, embora o acordo homologado por sentença judicial determine o
pagamento de pensão alimentícia em conta poupança de titularidade da menor, a meu sentir, tal
disposição trata-se de mera formalidade.
O contribuinte carreia aos autos (e-fls. 10) declaração da genitora da
alimentanda ratificando o pagamento da pensão alimentícia, bem como confirmando que os
valores foram pagos na conta de seu pai, nos seguintes termos:

Fl. 36
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.545 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721741/2012-31

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 37
DF CARF MF
Original